Tribunal: TJSP
Processo: 2065157-12.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória. Falha na prestação de serviços médicos. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que indeferiu a gratuidade judicial. Desacolhimento. Agravante pagou R$ 67.000,00 para a realização de cirurgia para implantação de prótese peniana e possui renda extra além da aposentadoria. Hipossuficiência financeira afastada. Justiça gratuita

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória. Falha na prestação de serviços médicos. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que indeferiu a gratuidade judicial. Desacolhimento. Agravante pagou R$ 67.000,00 para a realização de cirurgia para implantação de prótese peniana e possui renda extra além da aposentadoria. Hipossuficiência financeira afastada. Justiça gratuita corretamente indeferida. Recurso desprovido.